Tribunal: STF
Processo: Pet 9665
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. GARANTIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO CENTRADA EM MATÉRIA FÁTICA. QUESTÃO ALHEIA À DISCUTIDA NOS AUTOS DO RE 1.307.334-RG, EM REPERCUSSÃO GERAL.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Petição, ajuizada por Mario Sérgio Luz Moreira, por meio da qual deduzido pedido de tutela de urgência, para conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra a decisão que, nos autos da ação executória, rejeitou a alegação de bem de família sobre o imóvel penhorado. O acórdão recebeu a ementa adiante transcrita: 
    “Agravo de instrumento. Execução. Agravante que figura como fiador de contrato locatício não residencial. Possibilidade de constrição do bem de família. Artigo 3°, VIII, da Lei 8.009/90. Inexistência de qualquer incompatibilidade com a Constituição Federal. Decisão proferida pela 1ª Turma do STF no RE 605.709 que não possui efeito vinculante. Pretensão de substituição do bem desacolhida. Penhora que remonta ao ano de 2013, com avaliação por perícia judicial e praça agendada. Decisão mantida. Recurso improvido, com observação.”
    2. O requerente sustenta, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel que ofertou em garantia de contrato de locação comercial. 
    3. Relata tratar-se de “Execução de Título Extrajudicial objetivando a cobrança de aluguéis e encargos locatícios em face da antiga inquilina WRA e do respectivo fiador, o ora Requerente”. 
    4. Narra que foi determinada a “penhora do referido imóvel, a qual foi averbada na respectiva matrícula, foi avaliado e encontra-se com leilão designado para realização em 1ª praça em 07/06/2021 às 15:00 e término em 10/06/2021 às 15:00 e 2ª praça em 10/06/2021 às 15:01 com término em 30/06/21 às 15:00 (Documento 02)”.
    5. Refere que “interpôs agravo de instrumento. Porém, a C. 36ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso”.
    6. Sustenta “que o imóvel de propriedade do Requerente é BEM DE FAMÍLIA, motivo pelo qual não poderá prosseguir a penhora determinada, assim, o Requerente apresentou a competente Exceção de Pré-executividade, de forma a demonstrar tal fato, inclusive, com base no precedente deste E. Supremo Tribunal Federal (RE 605.709/SP) (fls. 33/79), no qual fora firmado entendimento no sentido de considerar impenhorável bem de família de fiador em locação comercial, a mesma hipótese do caso concreto”.
    7. Afirma interposto recurso extraordinário no qual formulado pedido de efeito suspensivo, tendo sido, inicialmente, com fundamento no reconhecimento da repercussão geral da controvérsia no RE 1.307.334, deferido o pedido e, após agravo interno manejado pelo recorrido, indeferido pela Corte de origem, bem como negado seguimento ao apelo extremo ante a ausência de recolhimento integral da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC, anteriormente aplicada ao peticionante.
    8. Manejado agravo para destrancar o apelo extremo no qual alega, em síntese, a impropriedade da negativa de seguimento do apelo extremo em razão do não recolhimento da multa. Argumenta que:
    “No caso concreto, o Recurso Extraordinário (fls. 432/465) interposto contra o acórdão de fls. 303/309 se refere à matéria de ordem pública (impenhorabilidade do bem de família do Requerente) que é totalmente diversa da matéria tratada no Agravo Interno (este sim julgado pelo acórdão de fls. 336/339, mencionado equivocadamente na decisão agravada), objeto da aplicação de multa, não subsistindo qualquer embasamento para condicionar o conhecimento do recurso interposto no Agravo de Instrumento principal ou ao recolhimento da multa imposta no Agravo Interno, fato ignorado na r. decisão ora agravada,
    Não bastasse tal fato, ainda que o conhecimento do apelo extraordinário estivesse condicionado ao recolhimento da multa imposta no Agravo Interno, imprescindível consignar que o valor efetivamente devido a tal título foi devidamente recolhido e comprovado pelo Requerente, o que por si só afasta eventual alegação de impossibilidade de conhecimento do Recurso Extraordinário.”
    9. No intuito de evidenciar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, acrescenta:
    “dada a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, o processo prossegue normalmente e, inclusive, fora juntado edital designando leilão em primeira praça para o dia 07/06/2021 às 15:00 (Documento 02), logo, não sendo atribuído o efeito suspensivo pretendido, a residência do Requerente, a qual consiste em bem de família, poderá ser alienada, antes mesmo de julgamento do recurso, o que ensejará a perda de seu objeto.”
    10. Requer a concessão de “EFEITO SUSPENSIVO ao Agravo em Recurso Extraordinário nº 2205780-05.2020.8.26.0000, em processamento perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo a suspender os atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado no Execução de Título Extrajudicial nº 1031266-28.2013.8.26.0100 em trâmite perante a 42ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, até julgamento definitivo dos aludidos recursos por este E. Supremo Tribunal Federal”.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Consoante relatado, cuida-se de pedido de tutela de urgência, deduzido por Mario Sérgio Luz Moreira, para conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra a decisão que, nos autos da ação executória, rejeitou a alegação de bem de família sobre o imóvel penhorado.
    2. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:
    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” 
    3. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 
    “(...) Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016)” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055). 
    4. Anoto, de plano, não instaurada a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista ausente determinação de remessa do apelo a esta Suprema Corte, quadro a inviabilizar o exame, em caráter incidental, do pedido.
    5. A análise, por esta Suprema Corte, de pedido de tutela de urgência demandaria o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, ainda que pendente de distribuição, circunstância não evidenciada em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal. Neste sentido: 
    “(...) prevalece nesta Corte o entendimento de que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é firmada com a admissão do recurso extraordinário interposto, o que não é alcançado, por si só, com a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido: AC 510-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 5.5.2006; AC 653-AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 12.5.2006; AC 831-MC-AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 11.11.2005; AC 865-AgR/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 25.11.2005; Pet 2.835-QO/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 11.4.2003; AC 741/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.5.2005 e AC 1.569/RO, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.6.2007” (AC 2118 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.4.2017). 
    6. No mesmo rumo, destaco, ainda, o entendimento vertido na Súmula nº 634/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.” 
    7. Aponto, ainda, precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 
    “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO RECURSAL. 1. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. No caso, afigura-se escassa a probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário, tendo em vista a aparente natureza infraconstitucional do debate. 3. Inexaurida a questão perante o Superior Tribunal de Justiça, pois pendente julgamento de embargos declaratórios. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Pet 7795 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 23.4;2019).
    “Agravo regimental na petição. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Processo em que já foi certificado o trânsito em julgado. Inadmissibilidade. Inviabilidade do apelo extraordinário. Ausência de condições para processamento e conhecimento do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, se encontre fisicamente na Corte, o que não ocorre na espécie. 2. Inviável, ademais, a pretendida suspensão, em virtude de já haver sido certificado o trânsito em julgado nos autos originais. 3. Recurso extraordinário que se revela inviável, porque interposto em flagrante desconformidade com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte a respeito do tema. 4. Agravo regimental não provido” (Pet 9432 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO INVIÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem se dá apenas em hipóteses excepcionais, o que não se observa no caso concreto. Precedentes. II – Agravo regimental não provido” (AC 3995 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.6.2017).
    8. Ainda que se cogitasse da superação excepcional do mencionado óbice, tal medida dependeria da demonstração de que: i) o recurso extraordinário manejado ostenta grande probabilidade de êxito; e ii) há perigo da demora, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso. 
    9. De plano, desatendido o primeiro requisito. Isso porque, ao julgamento do agravo de instrumento, o Tribunal local, com fundamento no quadro fático delineado, manteve a decisão do Juízo executório que rejeitou a exceção de pré-executividade e consignou que o imóvel em questão não constitui bem de família, verbis:
    “Vistos. O imóvel objeto de penhora não era o residido pelo executado quando do ajuizamento da execução. Não pode o devedor tentar mudar sua situação de vida para tornar impenhorável aquilo que não o era. Outrossim, não há nada em lei que torne bem comercial impenhorável. Se não há tal restrição legal, tenho que não cabe ao Judiciário fazê-la. Rejeito, pois, a exceção” (fls. 28).
    “[...] Por fim, anoto que a penhora do apartamento n.º 15 do Edifício Golden Court (matrícula 126.903) foi deferida em 2013, com perícia de avaliação realizada e questionamentos afastados em julgamento de agravo de instrumento interposto pelo mesmo agravante, com agravo interposto perante o STJ também desprovido [...]” (fls. 305-9). 
    10. Assim, o reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria de fundo por esta Suprema Corte não aproveita ao requerente, uma vez que os recursos extraordinários somente são examinados, em seu mérito, se preenchidos os requisitos de admissibilidade, o que não é o caso dos autos, em que a reversão do acórdão proferido na origem encontra óbice na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido: 
    “EMENTA AGRAVO EM PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. ESCASSA PROBABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISCUSSÃO CENTRADA EM MATÉRIA FÁTICA. COBRANÇA DE TAXA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNA FILIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS RECORRENTES À ASSOCIAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL. QUESTÃO ALHEIA À DISCUTIDA NOS AUTOS DO RE Nº 695911/SP, EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido consignou participação voluntária dos recorrentes na associação de moradores, assim como inadimplência daqueles em relação às obrigações assumidas. Portanto, não se discute, na ação de cobrança originária, a possibilidade jurídica de se obrigar morador a participar de associação civil (tema do RE nº 695911/SP, admitido em repercussão geral), mas puro e simples inadimplemento obrigacional, cujo exame se encontra delimitado pela moldura fática reconhecida na origem. 2. Agravo a que se nega provimento” (Pet 8.161-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 07.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2018. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ÓBICE À ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há plausibilidade jurídica do pedido cautelar, uma vez que o Tribunal de origem julgou a causa tendo como esteio os fatos e provas dos autos, bem como a legislação infraconstitucional. 3. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão do excepcional efeito suspensivo ao recurso extraordinário, o pleito cautelar deve ser indeferido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 7905 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.5.2019). 
    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente Petição.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora